Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715960-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IDEALLE Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos inerentes ao imóvel gravado com alienação fiduciária (proc. no 0701866-57.2019.8.07.0004, ID no 82688341). 2. A agravante defende, em síntese, que apesar de a penhora incidir apenas sobre os direitos aquisitivos, foi declarada a possibilidade do imóvel ser submetido à alienação judicial, destacando-se a preferência de crédito do condomínio agravado, o que não deve prosperar. 3. Afirma que a situação do bem é incontroversa, e que o gravame referente ao pacto de alienação fiduciária em garantia impede que seja levado à hasta pública, uma vez que não pertence à executada fiduciante. 4. Ressalta que enquanto não houver o pagamento integral do débito a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, que não pode ser prejudicado por eventual alienação judicial do imóvel que garante o contrato de alienação fiduciária. 5. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal sobre a impossibilidade de penhora e avaliação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante e pugna pela concessão de efeito suspensivo para “afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação”. 6. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para impedir a venda do bem até que seja quitado o contrato firmado com o credor fiduciário. 7. Preparo comprovado (ID no25784677, págs. 1-3). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. 11. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 12. A penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de imóvel objeto de alienação fiduciária é possível, uma vez que está expressamente prevista no art. 835, XII do CPC. Precedente: Acórdão no 1218074, 07189464620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. O Enunciado de Súmula no 478 do STJ relativizou a força hipotecária ao consignar que “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. Esse tratamento decorre do fato de que a contribuição condominial se refere à obrigação que também visa à conservação do próprio imóvel objeto da garantia. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1248513, 07010071920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Diante da validade da penhora e da natureza do débito que ensejou o cumprimento de sentença (contribuições condominiais), a decisão recorrida observou as diretrizes processuais necessárias à satisfação do crédito pleiteado pelo agravado, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO